Tribunal: STF
Processo: HC 215733
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.5.2022 por Carlo Daniel Basto, advogado, em benefício de Juliane Joice Bernardes de Souza, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.5.2022, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 738.633, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de JULIANE JOICE BERNARDES DE SOUZA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:



    ‘RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – AFASTAMENTO DO CARÁTER DE EQUIPARAÇÃO A DELITO HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XLIII, CF, ART. 2º, DA LEI Nº 8.072/90 E ART. 44, DA LEI Nº 11.343/06 – DECISÃO ACERTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    O tráfico ilícito de drogas é delito equiparado a hediondo por expressa disposição legal, motivo pelo qual não se mostra possível modificar as frações estabelecidas pelo Juízo da Execução.



    Recurso conhecido e não provido’ (fl. 111).



    O impetrante afirma que a Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) revogou o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, único dispositivo legal que equiparava o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) ao crime hediondo, para o fim de progressão de regime prisional. Argumenta que o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal trouxe maior rigor quanto à anistia, graça, indulto e fiança, sem determinar a referida equiparação, de maneira que, atualmente, não há norma nesse sentido. Assim a condenada pela prática de tráfico de drogas deve progredir de regime conforme os critérios dos delitos comuns.



    Requer a concessão da ordem nesse sentido, inclusive em liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Devidamente instruídos os autos, ouça-se o Ministério Público Federal”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Sustenta que “considerar o crime de tráfico de drogas como ‘equiparado’ a hediondo para todos os efeitos, viola sobremaneira a lex stricta e os princípios elencados. Não é dado ao Poder Judiciário a possibilidade de suplantar o legislador em razão da omissão acerca do tema.



    Ademais, o ato de interpretar consiste em identificar a vontade da lei, definir seu conteúdo, seu significado, seu alcance e deve sempre se buscar a mens legis, ou seja, a vontade da lei e não a mens legislatoris, que é a vontade do legislador, assim, se a Lei não estabelece quais crimes são equiparados a hediondos, não há possibilidade de interpretar, extensivamente ou não, o que não existe. Há que se esclarecer ainda que não se está dizendo que o crime de tráfico de drogas não é grave o suficiente para merecer uma punição mais gravosa, contudo, possibilitar ao Poder Judiciário definir quais crimes são hediondos ou equiparados culminaria na adoção do sistema judicial, que conforme já ressaltado não foi o sistema adotado pela Lei de crimes hediondos e pela Constituição Federal.



    (…) Dessa forma, considerando a inexistência de norma legal que preveja o crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo, uma vez que o crime em questão não é praticado com violência grave ameaça, aos tráficos praticados antes da vigência do Pacote anticrime deve ser adotado o percentual de 16% para a progressão de regime, tanto aos condenados primários, quanto aos condenados reincidentes. Já aos tráficos praticados após à vigência do Pacote anticrime deve ser adotado o percentual de 16% para a progressão de regime, em relação aos condenados primários, e o percentual de 20% aos condenados reincidentes.



    No caso em apreço, verifica-se que o sentenciado é condenado antes da vigência do Pacote Anticrime, e era primário, assim, deve ser aplicado o percentual de 16% para progressão de regime, em relação a referida condenação. Logo, se faz conceder a ordem de Habeas Corpus, com o afastamento do caráter equiparado à crime hediondo do tráfico de entorpecentes” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Preliminarmente, seja concedida liminar, com o afastamento do caráter equiparado à crime hediondo do crime de tráfico de drogas, com aplicação de percentual de crime comum para o crime de em voga, qual seja 16%.



    Seja reconhecida a ilegalidade do processo, com a concessão da ordem EM DEFINITIVO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A presente impetração está prejudicada. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que, em decisão publicada em 19.5.2022, após a impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 18.5.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik julgou o mérito do Habeas Corpus n. 738.633, não conheceu dessa impetração e reafirmou o caráter hediondo do delito de tráfico de entorpecente tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se tratando, na espécie, de condenação pela prática de tráfico privilegiado. Consta dessa decisão:



    “Primeiramente, verifico que o habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em substituição ao recurso próprio. Nesse sentido: HC 358.398/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016.



    Também não se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, uma vez que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990, em relação a esses delitos.



    (…) No mesmo sentido, o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição do Lei n. 13.964/2019. Desse modo, não há falar em reforma do acórdão atacado.



    (…) Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício” (grifos nossos).



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.5.2022, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 738.633.



    A decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, era precária, nela tendo sido examinados os requisitos para o deferimento, ou não, apenas da medida liminar. O ato apontado como coator foi substituído pelo julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, conduzindo-se à perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões por mim proferidas no Habeas Corpus n. 199.689, DJe 20.4.2021, no Habeas Corpus n. 198.845, DJe 9.4.2021, e no Habeas Corpus n. 198.957, DJe 6.4.2021.



    Inexiste, na espécie, flagrante ilegalidade ou teratologia, tendo sido afastadas todas as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes e reiteradas nesta impetração com fundamentação idônea.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes à não consideração do delito de tráfico de entorpecente como equiparado a crime hediondo, foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça, no qual apresentados fundamentos que, por serem posteriores à presente impetração, não foram cuidados neste habeas corpus.



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora